Tribunal: TJPA
Processo: 0814053-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814053-15.2021.8.14.0401

APELANTE: FABIANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia a absolvição por insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam que a substância apreendida com a ré era maconha, no peso de 26 gramas.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos judiciais de policiais militares que participaram da abordagem e flagraram a ré transportando a droga em uma sacola. Os testemunhos são firmes e coerentes, corroborando a confissão da ré na fase policial de que estava levando a substância para outra pessoa.

5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006, independentemente da comprovação da mercancia. O transporte da substância para entrega a terceiro configura o tipo penal, ainda que sem fins lucrativos.

6. A alegação de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontra respaldo probatório e não afasta a configuração do tráfico, pois a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é critério absoluto para a desclassificação. Circunstâncias como a forma de transporte e a destinação da substância reforçam a traficância.

7. A pena foi fixada no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima, tornando prejudicado o pedido de redução da pena ou alteração do regime inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base na apreensão da substância entorpecente e em provas testemunhais consistentes, mesmo que o agente não tenha sido surpreendido no ato da venda. 2. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca do propósito exclusivo de uso próprio, não bastando a pequena quantidade da substância apreendida. 3. A fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima afastam a possibilidade de nova redução da pena ou alteração do regime inicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; CPP, art. 577, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabiana Cristina do Espírito Santo Rodrigues apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 15376893).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, a apelante pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, postula pela redução da pena para o mínimo legal, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, e, em caráter eventual, pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 da Lei de Drogas (ID 17557242).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17557244), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja desclassificada a conduta da apelante para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006 (ID 20622129).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (ID 15376801, pág. 2), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.004313-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a (01) embalagem confeccionada em filme de PVC transparente, contendo erva seca prensada, pesando 26,0g (vinte e seis gramas), com resultado positivo para “MACONHA” (ID 15376826).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Com efeito, a testemunha arrolada pelo MP, JOSE ANTONIO DA TRINDADE MIRANDA FILHO, policial militar, compromissada, em juízo, sob o crivo do contraditório, declarou, de forma segura, firme e convincente, que visualizou um veículo trafegando na contramão, sendo que, no interior do veículo, se encontrava o motorista e a ré; a mesma portava uma sacola e no interior da referida sacola possuía uma certa quantidade de drogas ilícitas.

As testemunhas arroladas pelo MP, THALITA PINHEIRO BRITO e MARIO PINHEIRO MODESTO FILHO, ambos policiais militares, compromissadas, em juízo, sob o crivo do contraditório, declararam, de forma segura, firme e convincente, que a ré portava uma sacola, sendo que, no interior da mencionada sacola, possuía uma certa quantidade de drogas ilícitas, tendo a testemunha, THALITA PINHEIRO BRITO MARIO, afirmado que a aludida ré confessou, durante a abordagem, que a droga ilícita apreendida em seu poder seria para comercialização. (ID 15376893, pág. 3)

A ré não compareceu em juízo, o que ensejou a decretação da sua revelia. Porém, na fase policial, a acusada confessou que transportava a droga nos seguintes termos:

Que perguntado a indiciada de quem era a droga a qual a mesma transportava, esta respondeu que era sua e que estava levando para a feira do açaí no bairro do Comércio, onde de lá a droga seguiria de barco para a Cidade de Cametá; Que a indiciada é da cidade de Cametá e a droga seguiria até sua irmã; Que perguntado quanto a indiciada pagou pela droga a mesma respondeu que pagou a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais e que a maconha se destinaria ao uso de sua irmã a nacional Cibele Rodrigues de Andrade, sua irmã por parte de pai. (ID 15376801 - Pág. 5)

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022), como se deu na espécie.

Outrossim, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023).

Sendo assim, o argumento de que a ré seria usuária é insuficiente para afastar a configuração do delito de tráfico, porquanto sua conduta se subsume nos verbos do tipo penal “adquirir”, “trazer consigo” e “entregar” drogas, ainda que gratuitamente, conforme disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a substância entorpecente apreendida estava em seu poder e havia comprado para entregar a terceiro.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024).

Na espécie, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/11/2024), porquanto a ré foi flagranteada enquanto transportava drogas a terceiro, consoante admitido em sede inquisitorial e corroborado em juízo pela prova testemunhal.

Por derradeiro, verifico que a tese subsidiária de redução da pena resta prejudicada tendo em conta que o juízo sentenciante fixou a reprimenda no mínimo legal, inclusive com o reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima (ID 15376893 - Pág. 13). À vista disso, nítida a ausência de interesse recursal, o que atrai a incidência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025